Tribunal: TJMT
Processo: 0017849-71.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017849-71.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SOUZA CARNEIRO - CPF: 650.756.501-63 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FIXADA A PARTIR DA DATA DE SUA CITAÇÃO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Denota-se do referido Acórdão, transitado em julgado, que o DIB (data de início do benefício) da Aposentadoria por Invalidez foi fixado a partir da citação, e, por sua vez, corresponde a data apresentada no cálculo constante nos Embargos à Execução opostos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE FÁTIMA SOUZA CARNEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara da Fazenda Pública que, nos Autos n. 17849-71.2015.811.0003, Código 809715, julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, em sede de Ação Executiva de Título Judicial, para reconhecer o excesso de execução proposta pela parte autora.

Ainda, a decisão consignou a intimação do embargado para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, nova planilha com a compensação dos valores já pagos a título do benefício B31 (auxílio-doença), com aplicação de taxas de juros nos termos do art. 1-F da Lei n. 9.497/1997, sob pena de arquivamento dos autos em apenso.

Deixou de condenar o embargado nas custas processuais em razão de ser o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, porém o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não está isento de condenação nas verbas sucumbenciais, que ficará suspensa por 5 anos, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50 e jurisprudência desta Corte (Id. 106626470 - Pág. 21 a 24).

Em suas razões recursais (Id. 106626470 - Pág. 26 a 30), a apelante aduz que “a juíza equivocou-se no seu entendimento, induzido a erro pela petição de fl. 24 e reformou
ex officio
a sentença e o acórdão, afastando sumariamente e
contra legem
a aplicação do disposto da sentença de mérito, mais especificadamente o disposto às fls. 189 no tocante ao pagamento das parcelas atrasadas desde a cessação indevida do pagamento do auxílio-doença NB 533.591.050-6, em 30/5/2010.

Argumenta que “não houve reforma da DIB – 30/05/2010 como quer fazer crer do recorrido, o Acórdão reformou a sentença determinando a conversão do benefício auxílio-doença (vide sentença) em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESCONTADOS APENAS OS VALORES A PARTIR DA LIMINAR EM 23/07/2012, DEVIDAS AS DIFERENÇAS”.

Ao final, pleiteia a reforma total da decisão recorrida, devido ao seu caráter meramente protelatório, isenção do preparo por ser beneficiária da gratuidade da justiça e prioridade no julgamento do presente recurso.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 106626470 - Pág. 35).

Os autos foram distribuídos ao Des. Luiz Carlos da Costa, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 106626470 - Pág. 41)

Certificado que a apelante é beneficiária de justiça gratuita, conforme deferimento às fls. 26-verso (Id. 106626470 - Pág. 42).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 007908-001/2017 (Id. 106626470 - Pág. 45 a 46), pronunciou pela ausência de intervenção ministerial como fiscal da ordem pública neste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022